Tribunal: TJMT
Processo: 0034512-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SINDICATO DOS AGENTES OFICIAIS E CARCERÁRIOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

Número do Protocolo: 34512/2020
Data de Julgamento: 26-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO - OMISSÃO RELACIONADA COM O MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.
Incabível a discussão sobre omissão em questão de mérito se o recurso de apelação não chegou a ser conhecido por ausência de interesse recursal.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
SINDICATO DOS AGENTES OFICIAIS E CARCERÁRIOS DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, não conheceu do apelo, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS APRESENTADOS ERRONEAMENTE PELO EMBARGANTE – PRETENSÃO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA QUE ACOLHEU TOTALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS, FIXANDO O VALOR EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO POR ELA APRESENTADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- De acordo com o artigo 499 do CPC, o recurso somente pode ser aviado pela parte vencida, não se admitindo a sua interposição sem que ela tenha interesse na reforma ou modificação do julgado, pois que o interesse em recorrer está ligado ao conceito de sucumbência, que consiste em não receber de uma decisão tudo o que dela se esperava.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta que, o acórdão é omisso não adentrou nas questões devidamente postas na apelação e nos embargos à execução, posto que não se pronunciou sobre os índices de correção monetária.
Assim, requer o acolhimento dos embargos declaratório com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada, aplicando-se a TR, na forma do artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97.
Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 101.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Consoante consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, não conheceu do apelo, restando assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS APRESENTADOS ERRONEAMENTE PELO EMBARGANTE – PRETENSÃO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA QUE ACOLHEU TOTALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS, FIXANDO O VALOR EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO POR ELA APRESENTADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- De acordo com o artigo 499 do CPC, o recurso somente pode ser aviado pela parte vencida, não se admitindo a sua interposição sem que ela tenha interesse na reforma ou modificação do julgado, pois que o interesse em recorrer está ligado ao conceito de sucumbência, que consiste em não receber de uma decisão tudo o que dela se esperava.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem.
Analisando os autos, tenho que a alegação de omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.
Isso porque, o Estado de Mato Grosso teve os seus embargos à execução acolhidos em sua integralidade, tanto que o valor apresentado em sua petição inicial foi o fixado pela r. sentença, razão pela qual, em sendo vencedor, evidenciou-se sua total ausência de interesse recursal, nos termos do art. 499, do CPC, de modo que esta Câmara sequer adentrou no mérito do recurso.
Desse modo, incabível a discussão sobre omissão em questão de mérito se o recurso de apelação não chegou a ser conhecido por falta de interesse recursal.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA